Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA ANTERIORMENTE CONTRAÍDA. FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em síntese, a parte agravante aduz que foi vítima de fraude por parte da primeira e segunda agravadas, as quais celebraram empréstimo perante a terceira agravada em nome do autor, sob o pretexto de quitar outra dívida anteriormente contraída por este perante outra instituição financeira. Todavia, ao invés de concluírem a avença nos moldes propostos, os fraudadores tomaram o dinheiro transferido pela terceira agravada para si, remanescendo dois empréstimos em nome do postulante.
2. A probabilidade do direito não resta clara, devido a questões fáticas que necessitam ser esclarecidas na primeira instância, como o suposto golpe do qual o recorrente foi vítima e o funcionamento do alegado falso empréstimo consignado. Ademais, as provas carreadas aos autos, até o momento, sugerem que o financiamento foi adquirido voluntariamente pela parte recorrente, e o contrato com a instituição financeira aparenta regularidade.
3. Não se observa perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela jurisdicional, pois os valores cobrados serão devolvidos com juros e correção monetária, em caso de procedência da demanda. Além disso, o risco de não ressarcimento é reduzido devido à presença no polo passivo de instituição financeira de grande porte.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.